Tribunal: STF
Processo: AI 801262
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de peças essenciais à formação do instrumento de agravo (art. 544, § 1º, do CPC). 3. Recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.